Tribunal: TJES
Processo: 0006382-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usurpação de função pública (art. 328); Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006382-74.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ROGERIO SOUZA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006382-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CAMILA GOMES DA CUNHA LARANJA - ES12143

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 11/03/2014; e (ii) condenar o DETRAN/ES ao pagamento, em favor do autor, dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (assistente de trânsito) e o de bombeiro de posto, a partir de 11/03/2014, bem como os devidos reflexos remuneratórios, que serão acrescidos de juros de mora e correção monetária, observando-se a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária.

Via de consequência, a magistrada condenou o réu ao pagamento das custas processuais remanescentes, observada a isenção de que goza a Fazenda Pública, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios a serem fixados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 187/198), o apelante sustentou, resumidamente: (i) que o autor não comprovou que exerceu atividades privativas do cargo de assistente de trânsito, ônus que sobre ele recaía; e (ii) que não há provas do desvio de função.

Contrarrazões às fls. 202/204, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006382-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CAMILA GOMES DA CUNHA LARANJA - ES12143

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para (i) reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 11/03/2014; e (ii) condenar o DETRAN/ES ao pagamento, em favor do autor, dos valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (Assistente de Trânsito) e o de Bombeiro de Posto, a partir de 11/03/2014, bem como os devidos reflexos remuneratórios, que serão acrescidos de juros de mora e correção monetária, observando-se a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária.

Via de consequência, a magistrada condenou o réu ao pagamento das custas processuais remanescentes, observada a isenção de que goza a Fazenda Pública, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios a serem fixados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (fls. 187/198), o apelante sustentou, resumidamente: (i) que o autor não comprovou que exerceu atividades privativas do cargo de Assistente Técnico de Trânsito, ônus que sobre ele recaía; e (ii) que não há provas do desvio de função.

Pois bem.

O autor alegou na origem que, embora tenha sido admitido para o cargo de Bombeiro de Posto em 1983, passou a exercer funções de Auxiliar Administrativo e, posteriormente, de Assistente Técnico de Trânsito no DETRAN.

Da análise das provas constantes dos autos, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, entendo que o autor logrou êxito em comprovar o efetivo desvio de função. Explico.

Anexos à inicial vieram os ofícios de nº 360250/2018, 345730/2018 e 340048/2018 (fls. 12/14), todos assinados pelo autor e direcionados a diretores de registro de outros estados, em que consta seu nome como chefe do setor de vistoria. Ora, considerando que esses documentos tratam da regularização e registro de veículos perante as Unidades Federativas, resta evidente a função de natureza administrativa exercida pelo autor. Além disso, os documentos de fls. 22/36 comprovam que o autor emitia solicitações de serviços perante o DETRAN.

As funções que o autor desempenhou ao longo de sua carreira se encaixam perfeitamente naquelas previstas na Lei Complementar nº 536 para o cargo de Assistente Técnico de Trânsito, que são as seguintes:

Art. 4° Ficam criadas no Quadro de Pessoal Permanente do DETRAN-ES as carreiras de Técnico Superior e de Assistente Técnico de Trânsito, compostas por cargos de provimento efetivo, cujas atribuições, número de vagas e requisitos para provimento estão definidos nos Anexos 1 e V desta Lei Complementar.

[...]

§ 2º O cargo de Assistente Técnico de Trânsito, a que se refere o caput deste artigo
, destina-se a executar ações de apoio às atividades técnicas, contábeis, administrativas e financeiras desenvolvidas pelo DETRAN-ES
, cujas atribuições requeiram, do ocupante, formação de nível médio. (grifei)

[...]

No mesmo sentido, consta ainda do anexo da referida lei:

Cargo que tem corno atribuição básica a execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico e administrativo nas áreas de registro e licenciamento de veículos, habilitação e educação para o trânsito, bem corno nas áreas de administração, gestão de pessoas, orçamento, finanças, patrimônio, material, serviços gerais, protocolo, arquivo, documentação e informática do DETRAN-ES, de acordo com o setor em que atua.

Dito isso, é de fácil constatação a ocorrência do desvio de função, sobretudo se considerarmos que nem sequer há no DETRAN a função de Bombeiro de Posto, cargo ao qual fora aprovado em concurso público promovido pelo Estado do Espírito Santo, vindo a exercer as funções administrativas junto à autarquia de trânsito em razão de ato de cessão do servidor da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER. Se levarmos em conta as atividades executadas pelo autor, por certo que são típicas do cargo de Auxiliar Técnico de Trânsito, nos termos da Lei Complementar nº 536.

Por fim, guarda relevância os relatos das testemunhas em audiência que corroboram a tese autoral. Segundo o depoimento da Sra. Elisângela dos Santos Rangel, servidora concursada que trabalhou no mesmo local que o autor, este era responsável pelo atendimento ao público, função exercida pelos Assistentes de Trânsito. Para fins de reforço argumentativo, peço vênia para transcrever trecho do depoimento da testemunha:

“[...] que o autor desenvolvia as funções de atendimento ao público e licenciamento no setor de licenciamento; que sabe que o autor e cedido pela SEGER e tem o cargo de bombeiro; que no Detran não tem as funções de bombeiro; que acha que o autor se encontra naquele local de trabalho desde 2011, fazendo as atividades do Detran, que todos os servidores que trabalham no setor de atendimento ao público exercem as mesmas atividades que o autor; que sabe que desses servidores alguns tem o cargo comissionado e outros tem o mesmo cargo que a depoente que é de assistente de trânsito, que sabe que o salario do autor e diferente do da depoente, sendo menor. [...]”

“[...] que as funções de atendimento ao público é típica do cargo de assistente de trânsito; que o assistente de trânsito desenvolve outras atividades, de acordo com o local em que está lotado, no Ciretran de Vila Velha é de atendimento ao público; que depois que a depoente tomou posse pode dizer que o autor não desenvolveu outras atividades do cargo de assistente de trânsito, porque a atividade daquele Ciretran é de atendimento ao público; [...]”

Assim, caracterizado o desvio de função, o autor faz jus às diferenças salariais decorrentes, conforme a Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

1 - Conforme entendimento delineado na Súmula n. 378/STJ, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes";
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170080857, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Escorreita, pois, a r. sentença recorrida que reconheceu o desvio de função e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nesta oportunidade por se tratar de sentença ilíquida, cabendo ao magistrado da origem fixar o seu patamar, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVADO. DIFERENÇA SALARIAL. SÚMULA 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Da análise das provas constantes dos autos, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, entendo que o autor logrou êxito em comprovar o efetivo desvio de função.

2.
Conforme entendimento delineado na Súmula n. 378/STJ, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"; (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170080857, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.